Tribunal: STJ
Processo: 5000769-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454945 - ES(2023/0321306-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: ORONIDES LOPES COSTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material, que justificariam a
oposição dos embargos.
3. A parte embargada, devidamente intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, manifestou-se
art. 1.023,
pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
Documento eletrônico VDA54640963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 750dc53c-a5a2-48b9-93f5-12127b8b2311

fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que a discordância quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
aptos a desconstituir a decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54640963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 750dc53c-a5a2-48b9-93f5-12127b8b2311

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454945 - ES(2023/0321306-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: ORONIDES LOPES COSTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material, que justificariam a
oposição dos embargos.
3. A parte embargada, devidamente intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, manifestou-se
art. 1.023,
pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54409599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:00
Código de Controle do Documento: 552529b1-cbf6-4d70-b14a-a329a43a1dcc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que a discordância quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
aptos a desconstituir a decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO CONCRETO
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do da
Constituição Federal. art. 105
II. QUESTÃO JURÍDICA
Documento eletrônico VDA54409599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:00
Código de Controle do Documento: 552529b1-cbf6-4d70-b14a-a329a43a1dcc

2. Discute-se se o agravo preenche os requisitos de admissibilidade,
especialmente quanto à necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do III, do CPC.
art. 932,
III. FUNDAMENTAÇÃO
3. O agravo não impugnou, de maneira específica e suficiente, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente aquele
que rejeitou o conhecimento do recurso especial com base na
impossibilidade de análise de violação a norma infralegal (Resolução
CNPC no
), o que caracteriza ofensa ao princípio da
24/2016
dialeticidade recursal.
4. Incidência da Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o
agravo do do CPC que deixa de atacar especificamente
os
art. 1.042
fundamentos da decisão agravada".
IV. CONCLUSÃO
5. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls.
)
845/859
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls.
)
860/862
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Documento eletrônico VDA54409599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:00
Código de Controle do Documento: 552529b1-cbf6-4d70-b14a-a329a43a1dcc

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do do CPC e do parágrafo art. 932, inciso III, art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão
de inadmissão.
Isso porque, embora a parte agravante tenha apresentado argumentos
para afastar a incidência da Súmula 284 do STF, da Súmula 83 do
STJ e da alegada ausência de negativa de prestação jurisdicional,
silenciou por completo quanto ao óbice fundado na impossibilidade de
conhecimento da alegada violação à Resolução CNPC no 24/2016,
fundamento autônomo e suficiente para a inadmissão do recurso
especial.
Não houve, portanto, qualquer tentativa de demonstrar que seria
cabível o exame, em sede de recurso especial, de eventual ofensa a
ato normativo infralegal, nem impugnação específica ao entendimento
consolidado do STJ de que tais atos não se enquadram no conceito de
lei federal previsto no III, “a”, da Constituição
Federal.
art. 105,
Assim, ao deixar de atacar esse fundamento, o agravante incorreu em
deficiência formal relevante, o que torna inviável o destrancamento do
recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
óbices apontados na decisão agravada.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões
que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que
inviabiliza o conhecimento das insurgências.
(...)
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
Documento eletrônico VDA54409599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:00
Código de Controle do Documento: 552529b1-cbf6-4d70-b14a-a329a43a1dcc

quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
Documento eletrônico VDA54409599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:00
Código de Controle do Documento: 552529b1-cbf6-4d70-b14a-a329a43a1dcc

que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Documento eletrônico VDA54409599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:00
Código de Controle do Documento: 552529b1-cbf6-4d70-b14a-a329a43a1dcc

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:00
Código de Controle do Documento: 552529b1-cbf6-4d70-b14a-a329a43a1dcc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.454.945 / ES
Número Registro: 2023/0321306-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254496920128080024 254496920128080024 50007698920218080000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: ORONIDES LOPES COSTA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
Documento eletrônico VDA54619949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: 6f8bc805-1d05-4c10-a82f-9a7fb9f88dc8

EMBARGADO : ORONIDES LOPES COSTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: 6f8bc805-1d05-4c10-a82f-9a7fb9f88dc8